Tribunal: TJMT
Processo: 1030646-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030646-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Remoção, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SEFAZ-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSEMAR CAVALCANTI DE SOUZA - CPF: 531.800.111-49 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DECKER POLISEL - CPF: 064.562.151-02 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ente público contra sentença que concedeu a segurança para anular atos administrativos que determinaram a remoção
ex officio
de servidor público, ordenando seu retorno à lotação de origem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato de remoção
ex officio
do servidor, especificamente no que tange à (i) suficiência da motivação invocada pela Administração e (ii) à validade da motivação apresentada somente após a impetração.

III. Razões de decidir:

3. A remoção
ex officio
de servidor, embora se insira no âmbito da discricionariedade administrativa, não dispensa o dever de motivação.

4. A mera alegação genérica de “necessidade de serviço” ou “alinhamento entre Secretarias”, constante dos processos administrativos, é insuficiente para suprir tal exigência.

5. A motivação do ato administrativo deve ser anterior ou, no mínimo, contemporânea à sua prática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de rechaçar a motivação
a posteriori
, apresentada apenas nas informações da autoridade coatora, pois tal prática impediria o controle de legalidade e poderia ensejar a criação de motivos para validar um ato nulo.

6. No caso concreto, os processos administrativos que embasaram as remoções careciam de fundamentação idônea, sendo o ato nulo por vício de motivação insanável.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “O ato de remoção
ex officio
de servidor, embora discricionário, exige motivação idônea e contemporânea à sua expedição, não sendo suprida pela mera alegação genérica de necessidade de serviço ou por fundamentação apresentada
a posteriori
pela autoridade coatora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.306/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.2.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.108.757/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1030646-98.2022.8.11.0041, impetrado por
JOSEMAR CAVALCANTI DE SOUZA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para declarar a nulidade dos atos administrativos que determinaram a remoção
ex officio
do servidor, ordenando seu retorno à lotação de origem.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) “
o ato de remoção foi devidamente motivado pela Administração Pública, sendo baseada na necessidade de serviço e nas disposições do Decreto n° 941 da SEFAZ
”; e (ii) “
embora a legislação vede a remoção de servidor no período eleitoral, a remoção do apelado se deu por necessidade de serviço e através de ato devidamente fundamentado, conforme já demonstrado, razão pela qual deve ser permitida
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, consequentemente, denegada a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 322823433, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 326108362, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1030646-98.2022.8.11.0041, impetrado por
JOSEMAR CAVALCANTI DE SOUZA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para declarar a nulidade dos atos administrativos que determinaram a remoção
ex officio
do servidor, ordenando seu retorno à lotação de origem.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos atos administrativos que removeram, por duas vezes sucessivas e na modalidade
ex officio
, o apelado, que é servidor ocupante do cargo de Agente de Administração Fazendária.

Dois fundamentos amparam a pretensão anulatória: a ausência de motivação idônea e a violação à vedação imposta pela legislação eleitoral.

Quanto à alegação de ausência de motivação do ato administrativo, verifica-se que os processos administrativos que embasaram as remoções do servidor foram instruídos apenas com comunicações internas genéricas, limitadas a mencionar a “
necessidade de servidores efetivos
” e o “
alinhamento entre as Secretarias Adjuntas
” (Id. 322823403 – Pág. 5).

A motivação pormenorizada — com indicação de suposta baixa produtividade na unidade de origem e
déficit
de pessoal na de destino — somente foi apresentada pelo ente público nas informações prestadas pela autoridade indicada como coatora (Id. 322823422 – Págs. 19/24).

De fato, tal motivação não constou nos processos administrativos n. SEFAZ-PRO-2022/05431 (Id. 322823403) e n. SEFAZ-PRO-2022/05667 (Id. 322823405), razão pela qual não se poderia admiti-la para convalidar o ato acoimado de ilegal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que a “
motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.108.757/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30.11.2020, publicado no DJe em 3.12.2020).

Ademais, em se tratando de remoção
ex officio
de servidor, a mera alegação de necessidade de serviço não supre o dever de motivar o ato administrativo.

“
A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática
.” (STJ, AgInt no RMS 57.306/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14.2.2022, publicado no DJe em 23.2.2022).

Por fim, cumpre registrar que a discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade. A ausência de exposição dos motivos no momento da edição do ato impede a verificação da veracidade e da pertinência das razões invocadas, tornando-o nulo. A motivação
a posteriori
, não possui o condão de convalidar o ato impugnado.

Dessa forma, a ausência de motivação idônea e contemporânea aos atos de remoção configura vício insanável, suficiente, por si só, para manter a nulidade declarada na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025